Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça a fim de analisar o cumprimento dos requisitos definidos pela Segunda Seção do STJ1] que, excepcionalmente, possibilitam a cobertura de procedimento não previsto no rol de procedimentos e eventos elaborado pela ANS, converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 938, § 3o, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de quinze dias, as partes façam provas de fatos que demonstrem ou afastem o preenchimento daqueles requisitos. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008 [1] “(...) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)